Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-79.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA SENTENÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DIVERSO DAQUELE RECONHECIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face da mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo recurso de apelação interposto.

2. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou sua insatisfação com a decisão recorrida, o que atende aos requisitos de regularidade formal do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.

3. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil). Celebrado ato declaratório de formação de união estável (escritura pública), considerando sua natureza de negócio jurídico e por representar a vontade das partes, a pretensão de obter o reconhecimento de entidade familiar em período diverso pressupõe a desconstituição do ato jurídico.

4. Não bastasse, é impossível o reconhecimento de união estável quando os documentos coligidos e a prova testemunhal colhida não corroborem com a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família, requisitos intrínsecos e extrínsecos para a formação da entidade familiar. Inexistindo a unidade familiar, não é possível reconhecer qualquer efeito jurídico da relação como partilha de bens ou benefício legal próprio de ex-companheiros.

5. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.